Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por YARA LÍGIA PONTES MOISÉS contra a decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que em ação de conhecimento movida em desfavor do agravado, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que obteve o benefício em outras ações, que o imóvel no qual reside foi adquirido em momento anterior a sua atual situação de crise econômico financeira e sequer tem condições financeiras de adimplir o ITPU desde 2019. Salienta que aufere a quantia mensal de R$ 2.000,00 (desde fevereiro/2019) em decorrência do acordo judicial realizado no processo de divórcio. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). O fato de a parte estar assistida por advogado particular não impede, por si só, a concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 4o). Na hipótese, o magistrado indeferiu o benefício, sob o fundamento de que a agravante reside em área nobre e aufere renda mensal superior a média brasileira e que, portanto, não é juridicamente hipossuficiente para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifico que a recorrente, apesar de residir em imóvel localizado em área nobre (Park Way) aufere renda mensal de R$ 2.000,00, obteve o benefício da assistência judiciária gratuita em outras ações judiciais e não tem emprego fixo, de modo que, há indícios de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Em um juízo de cognição sumária, portanto, revela-se razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se às partes, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).